Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALORES ALUSIVOS AOS ALUGUERES E ENCARGOS ACESSÓRIOS. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO LOCATÁRIO. ART. 59 DA LEI No 8.245/1991. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. ILICITUDE. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CONFIGURAÇÃO. CALENDÁRIO ACADÊMICO REGULAR. OCORRENTE. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de sobrestamento dos efeitos da liminar de desocupação imediata do bem imóvel que abriga instituição de ensino, a despeito da observância dos requisitos previstos no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991.
2. De acordo com a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a ausência de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia.
3. No caso concreto foi facultado o afastamento da situação de mora, de acordo com a regra prevista no art. 59, § 3o, da Lei de Locações, por ocasião do recebimento da ação de despejo, sendo certo que a locatária não demonstrou o pagamento dos valores relativos aos alugueres dos seguintes meses: a) dezembro de 2019, b) dezembro de 2020, c) dezembro de 2021, d) dezembro de 2022 e e) dezembro de 2023, o que autoriza o enquadramento da situação concreta à hipótese prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, do mesmo diploma legal.
4. A locatária, no entanto, consiste em instituição de ensino responsável pelo desenvolvimento de atividades de creche e ensino fundamental, nos termos da Lei no 9.394/1996, devidamente credenciada na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com respectivo calendário escolar. 4.1. Assim, não é justificável, no caso concreto, a ordem para desocupação imediata do bem imóvel, objeto de locação pela instituição de ensino, no transcurso do respectivo ano letivo.
5. Subsiste a exceção implícita a respeito da regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, no sentido de postergação, para período condizente com as férias escolares, da ordem para desocupação do bem imóvel no qual se encontra estabelecida instituição de ensino, com a salvaguarda do desempenho regular de atividades escolares.
6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite o diferimento do cumprimento imediato da liminar de desocupação para que ocorra no período alusivo ao recesso dos estudantes, mas não durante o curso do ano letivo, como ocorreu na marcha processual de origem, sem a cautela necessária às atividades escolares. Assim, a atividade desempenhada pela locatária e o dever atribuído ao Estado de garantia da educação podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir o sobrestamento dos efeitos da liminar para desocupação de bem imóvel objeto de locação por instituição de ensino, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991.
7. Recurso conhecido e provido.